Tribunal: CARF
Processo: 10283.720775/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720775/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SONIA MARIA LIMA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720775/2010-18
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 187/191), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 175/181), proferida em sessão de 30/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-23.713, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 136/149), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42. SÚMULA CARF N. 26
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e da Súmula CARF n. 26, presumem-se
tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações,
independentemente da demonstração do eventual consumo da renda representada pelos
referidos depósitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 1;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

94/103), tendo o contribuinte sido notificado em 08/11/2010 (e-fl. 95), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado Auto de Infração
(fls. 94/103) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, no montante
de R$ 1.807.237,79, incluídos imposto, multa proporcional e juros de mora, estes
calculados até outubro de 2010.

Consoante o procedimento fiscal em questão, teria a contribuinte, no período
compreendido entre os meses de janeiro e dezembro 2007, omitido rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, no somatório de
R$ 3.278.019,68. É que não teria, mediante documentação hábil e idônea, comprovado a
procedência dos recursos utilizados nas respectivas operações, ensejando a aplicação da
presunção contida no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformada, em 02 de dezembro de 2010, por meio do representante assim
constituído (fl. 159), apresenta a contribuinte impugnação (fls. 136/150), onde, em
síntese, aduz que, uma vez tendo por base a sucessão de meros depósitos bancários,
restaria o Auto de Infração eivado de vício ensejador de sua nulidade, vez que o simples
crédito em conta titularizada pelo sujeito passivo junto à instituição financeira não se
confundiria com a percepção de renda, fato imponível do imposto de que cuida a
pretensão fazendária.

Assevera a impugnante:
Sabe-se que a tributação em extratos bancários nem sempre configura a infração
omissão de receita. Trata-se de elemento indiciário que necessita de outros para
promover uma ligação causal entre uma forma de evasão (omissão de vendas,
notas fiscais de custos / despesas inidôneas, subfaturamento etc.) e os respectivos
depósitos não-contabilizados, objetivando-se enfeixar uma convicção segura,
líquida, acerca do investigado. Aqui, vale mais do que nunca a asserção e que, mais
importante do que provar o indício (que deve ser parte de um conjunto mais
numeroso de provas) é demonstrar de forma indubitável a relação de causalidades
entre depósitos não-escriturados e as diversas formas ensejadas de omissão de
receitas. Vale dizer: reunir elementos indiciários de tal monta, de forma que a
empresa não consiga sequer justificar, na mais ténue possibilidade, como indenes
ao tributo as suas operações. E se intentar justificativa, não terá força suficiente
para sequer estabelecer o beneficio da dúvida. Sobre o assunto, o CC, art. 136,
inciso V, assim se manifesta: "Os atos jurídicos, a que não se impõe forma especial,
poderão provar-se mediante: ... V – presunção".

Em seguida:
Do mesmo modo, Vossas Senhorias devem considerar que no arbitramento, em
procedimento de ofício, efetuado com base em depósitos bancários, nos termos do
artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, é imperiosa a comprovação da utilização dos valores
depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza,
visto que, por si só, como dito, depósitos bancários não constituem fato gerador do
imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos!

Tal exigência encontraria amparo no art. 6.o, caput, da Lei n. 8.021, de 1990.

Cita doutrina e jurisprudência.

Ao final, requer “... o cancelamento de ofício do auto de infração e o
reconhecimento e a decretação da nulidade do presente lançamento em razão da não
ocorrência de omissão de receitas”, bem como, com fundamento no art. 16, §§ 4.o e 5.o,
do Decreto n.o 70.235, de 1972, “... a posterior juntada de todas as provas admitidas
em direito, particularmente com relação àquelas em poder de terceiros e que não
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

puderam ser apresentadas com a defesa”. Para tanto, carreia aos autos os documentos
de fls. 151/173.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/03/2012, e-fl. 186, protocolo recursal em 11/04/2012,
e-fl. 187, e despacho de encaminhamento, e-fl. 194), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

Observo que o recorrente pretende argumento de ilegalidade e nulidade do
lançamento, porém o faz de um modo genérico. Apenas argumenta que depósito bancário não
pode ensejar a presunção de rendimentos.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal e a presunção de omissão de
rendimentos por depósitos bancários não comprovados decorre da lei, sendo o procedimento
plenamente válido, a teor do art. 42 da Lei.o 9.430.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas
legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiros que faziam depósitos na conta corrente para que o cônjuge da recorrente, que fazia
trabalhos de frete, comprasse produtos para os depositantes. Afirma que todos os valores
depositados eram destinados para as compras solicitadas e sem auferir lucro. Havia apenas a
intermediação.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação com provas hábeis e
idôneas em relação ao afirmado. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio de
análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram desconsiderados os créditos
decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas, conforme
Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens que gerou a autuação, de modo a substanciar a omissão
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação
genéricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea de suporte.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

(...) a matéria é hoje objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Súmula CARF n. 26).

No presente caso, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n.
02.2.01.00.2010.00102, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 02,
na data de 18 de março de 2010 (fl. 04), foi a contribuinte intimada, relativamente ao
período de 1.o de janeiro a 31 de dezembro de 2007, a apresentar “Extratos de conta
corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras
no Brasil e no exterior...”.

Restando desatendida a precitada intimação fiscal, em 29 de janeiro de 2008 (fl.
35), através da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de fls.
11/12, em 17 de maio de 2010 (fl. 13), foi o Banco Bradesco S/A instado a franquear as
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

informações bancárias em questão, com o que cumpriu em 17 de junho seguinte,
consoante fls. 14/64.

Identificados os créditos de interesse, através do Termo de Intimação Fiscal de fl.
65, na data de 16 de julho de 2010, o contribuinte foi intimado a fazer prova da origem
dos recursos utilizados nas operações de crédito discriminadas em anexo ao referido ato
administrativo (fls. 66/90), ocasião em que se limita a afirmar: “Em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal 001, ratifico as informações prestadas em meus esclarecimentos,
datada de 12.04.2010, ou seja, os valores são provenientes de comercialização de
mercadorias junto ao Makro e outros atacadistas” (fl. 91).

Reputada não atendida precitada exigência, restou promovida a lavratura do
Auto de Infração censurado, alvo da impugnação instaladora da controvérsia sob
julgamento.

No entanto, por ocasião da peça impugnatória, no lugar de carrear aos autos os
elementos de prova inerentes à origem dos recursos representados pelas operações de
crédito em questão, opta a contribuinte, como visto, em síntese, por censurar, no plano
teórico, o modelo de tributação forjado através da Lei n.o 9.430, de 1996, razões já
ultrapassadas no presente voto. Nesta etapa, limita-se a apresentar as certidões de fls.
151/158, por meio das quais, à exceção do 4.o Cartório de Registro de Imóveis (fls.
151/153), informa-se a ausência do registro de imóveis em nome da contribuinte (fls.
154/158).

Ocorre, porém, desnecessário repetir, a simples ausência de imóveis registrados
em nome da autuada nem de longe faz frente ao lançamento fiscal com base em
depósitos bancários determinado pelo art. 42 da Lei n.o 9.430. É que não se corre o risco
de confundi-la – a referida ausência – com a comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações ensejadoras de tais créditos.

Com efeito, uma vez realizado em estrita conformidade com os ditames da Lei n.
9.430, permanece o lançamento sem qualquer razão a justificar sua reforma, na medida
em que, consoante arts. 3.o e 142 do CTN, resultado do exercício de atividade
administrativa plenamente vinculada e obrigatória, da qual não podem escapar as
autoridades administrativas – entre as quais a que profere o presente voto. Nem poderia,
sublinhe-se, ser de outro modo, ante a vinculação decorrente do Princípio da Legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente a inquestionável observância da
legislação.
(...)

Registre-se ainda a perda de objeto relativa ao requerimento para posterior
juntada de documentos, tendo em vista que, quase um ano após a apresentação da peça
impugnatória, e encontrando-se já sob julgamento o litígio instalado, vê-se que a
contribuinte não retornou aos autos com tais supostos elementos de prova.
(...)

Ou seja, mesmo que ainda admissível o pleito da impugnante, em obediência ao
disposto no retro transcrito §5.o, deveria a petição demonstrar de modo fundamentado a
ocorrência de ao menos uma das condições estabelecidas nas alíneas precedentes, o que
não restara estampado na referida peça.

Isto porque, é de se convir, a simples afirmação no sentido de que os elementos
de prova encontram-se “...em poder de terceiros e que não puderam ser apresentadas
com a defesa” não pode ser encarada como uma demonstração – muito menos
fundamentada demonstração – do advento de quaisquer das hipóteses autorizadoras da
excepcional possibilidade de inocorrência da preclusão do direito à juntada de
documentos, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, tão caro ao Estado
Democrático de Direito.

Do exposto, resta votar pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário apurado.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no relato fiscal (e-fls. 96/97):
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

A fiscalização foi iniciada com a ciência da contribuinte do Termo de Início do
Procedimento Fiscal através de AR recebido em seu domicílio em 18/04/2010.

No referido Termo foram solicitados os extratos bancários de todas as
instituições financeiras nas quais manteve conta no período de 01/01/2007 a 31/12/2007
(período da ação fiscal).

Em 12/04/2010, compareceu o Sr. Amadeu da Silva Mayo, esposo da
contribuinte, o qual apresentou procuração para representá-la.

Na mesma data acima, o procurador apresentou esclarecimentos, por escrito, no
entanto não apresentou os extratos bancários solicitados no Termo de Início do
Procedimento Fiscal.

Em 13/04/2010, foi emitida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF 02.2.01.00-2009-00032-9 ao banco Bradesco.

Após a analisarmos os históricos dos lançamentos a crédito constantes dos
extratos apresentados pelo Bradesco, em 16/10/2010 emitimos um Termo de Intimação
solicitando que o contribuinte comprovasse a origem dos valores
creditados/depositados, conforme as 25 folhas do Anexo do referido Termo de
Intimação, no qual são listados os valores a comprovar.

Em 05/08/2010 o procurador da contribuinte apresentou correspondência
reiterando as informações prestadas em seus esclarecimentos iniciais apresentados em
12/04/2010, no qual informa que comerciantes do interior do estado depositavam
valores na conta-corrente da contribuinte em questão para que ele efetuasse compra de
produtos, principalmente no atacadista Makro e os remetesse aos respectivos
comerciantes, ganhando assim uma pequena comissão pelo serviço.

Por expressa previsão legal (art. 42, da Lei n.o 9.430, de 1996), o ônus de
comprovar a origem, com documentos hábeis e idôneos, dos depósitos relacionados
cabe ao contribuinte.

No presente caso, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem
suas alegações.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso pertencem a
terceiros não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores
diretamente aos citados terceiros de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720775/2010-18

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital